Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-73.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000024-73.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OTACILIA DE JESUS DANTAS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO POR VACÂNCIA DO CARGO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STF. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE ESTABELECE APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia à pretensão de reintegração de servidora pública municipal que foi exonerada em razão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, sob o fundamento de que a exoneração teria ocorrido sem o devido processo administrativo. A apelante sustenta a possibilidade de acumulação da aposentadoria previdenciária com a remuneração do cargo público, bem como a nulidade do ato exoneratório por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A questão encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR, representativo do Tema 1150 da repercussão geral, que firmou a tese de que "o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade". 3. No caso concreto, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itiúba (Lei nº 073/2008) expressamente prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, em conformidade com a competência legislativa municipal para disciplinar o regime jurídico de seus servidores. A exoneração da apelante decorreu do cumprimento da lei local, configurando ato administrativo vinculado que não demanda processo administrativo disciplinar, pois não se trata de sanção, mas de consequência legal da aposentadoria. 4. A alegação de violação ao devido processo legal não se sustenta, pois a vacância do cargo por aposentadoria constitui efeito automático previsto em lei, não se confundindo com as hipóteses de perda do cargo que exigem processo administrativo disciplinar. A exoneração por aposentadoria não constitui penalidade, mas decorrência lógica da incompatibilidade entre a percepção de proventos de aposentadoria e vencimentos do mesmo cargo, conforme vedação constitucional. 5. A tese fixada pelo STF impede a reintegração mesmo quando a aposentadoria se dá pelo RGPS por ausência de regime próprio municipal, pois a manutenção no cargo violaria a regra constitucional do concurso público e a vedação de acumulação indevida. O entendimento consolidado pela Suprema Corte tem caráter vinculante e deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000024-73.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante OTACILIA DE JESUS DANTAS e como apelado MUNICÍPIO DE ITIÚBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.